Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019345-20.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 531.626.091-00 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN RESENDE PORTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR CONTRATADO – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – TERMOS CIRCUNSTANCIADOS – DISTRATOS – ILEGALIDADE – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS DO PROCESSO SELETIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM.

A Certidão de Antecedentes Criminais que informa que o candidato responde a 02 (dois) Termos Circunstanciados, por ameaça e exercício arbitrário das próprias razões, não justifica a decisão de distratos dos contratos firmados com a parte impetrante, porque o edital regulamentador do processo seletivo estabelece a impossibilidade de contratação, quando haja condenação criminal que decorra a proibição de contratar com a Administração Pública e esteja respondendo a processo judicial que tenha por objeto denúncias da prática de pedofilia e/ou processo por improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por João Batista de Oliveira, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado da Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente no distrato dos contratos de trabalho, firmados entre as partes.

O Impetrante sustenta que firmou 02 (dois) contratos temporários de trabalho com o Estado de Mato Grosso, para a função de Professor Habilitado, lecionando a disciplina de Matemática, na Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, no Município de Rosário Oeste-MT, ambos com previsão de término para o dia 20/12/2021.

Afirma que foi solicitado que substituísse uma professora, em caráter de urgência, sendo encaminhada a documentação solicitada para elaboração de novo contrato.

Aduz que, no dia 05/10/2021, foi informado de que o contrato não poderia ser firmado, e que os outros 02 (dois) seriam distratados, já que a Certidão Criminal da Justiça Estadual indicou a existência de 02 (dois) processos em trâmite.

Informa que assinou os distratos e que ambos foram publicados no Diário Oficial do Estado, nos dias 15/10/2021 e 18/10/2021.

Assevera que o cancelamento dos referidos contratos é ilegal, já que as pendências criminais, apontadas na Certidão, dizem respeito a Termos Circunstanciado de Ocorrência – TCO –, não se tratando de ações penais.

Enfatiza que, no TCO, Processo n. 0003826-91.2019.811.0032, o Ministério Público Estadual requereu o arquivamento e está concluso, aguardando decisão judicial e, no Processo n. 0003443-16.2019.811.0032, o Juiz proferiu sentença, extinguindo a punibilidade e determinando a baixa, conforme as certidões anexas.

Salienta que os itens ns. 13 e 16.16, do Edital de Seleção n. 007/2020/GS/SEDUC/MT, não autorizam os distratos, pois os TCOs, constantes da Certidão Criminal, não afetam sua idoneidade moral.

Ao final, assegura estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, já que não responde a processos criminais, e os distratos obstam o recebimento de férias e décimo terceiro, postulando que seja determinada a suspensão dos atos administrativos que cancelaram os seus contratos, com o consequente retorno às salas de aula.

Determinei a notificação da parte Impetrada para prestar as informações necessárias (id. 107382455, pág. 01).

O Impetrado apresentou manifestação, salientando que agiu de acordo com o previsto no Edital que regulamentou o processo seletivo (id. 108715975, pág. 01).

O pedido liminar foi deferido (id. 110327488, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (id. 118158470, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela concessão da ordem mandamental (id. 118234476, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por João Batista de Oliveira, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado da Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente no distrato dos contratos de trabalho, firmados entre as partes.

Colhe-se dos autos que João Batista de Oliveira foi contratado, temporariamente, para exercer a função de Professor de Educação Básica, lecionando Matemática, na Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, no Município de Rosário Oeste-MT, após se submeter ao processo seletivo, regulado pelo Edital n. 007/2020/GS/SEDUC/MT.

Os contratos firmados entre João Batista de Oliveira e o Estado de Mato Grosso iniciaram-se em 01/02/2021, com previsão de término em 20/12/2021.

Em razão da necessidade de substituição de um professor afastado por motivo de saúde, João Batista de Oliveira enviou a documentação necessária para a formalização do novo contrato, contudo, foi informado que a Certidão Criminal da Justiça Estadual indicou a existência de 02 (dois) processos em trâmite e, por isso, não seria firmado novo contrato e os contratos firmados anteriormente seriam distratados.

Diante disso, João Batista de Oliveira impetrou o presente Mandado de Segurança, alegando violação a direito líquido e certo.

Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX, do artigo 5
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1
o
da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Edital regulamentador do processo seletivo para a contratação temporária de Professor – Edital de Seleção n. 007/2020/GS/SEDUC/MT –, nos itens 13 e 16.16, utilizado como fundamento para os distratos dos contratos firmados com o Impetrante, assim dispõem:

13. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

13.1. Será vedada a contratação do candidato que:

a) na inscrição, informar escolaridade que gere pontuação ou remuneração maior que a efetivamente comprovada na fase de Comprovação de Títulos;

b) não comprove a escolaridade mínima exigida para o cargo de inscrição;

c) não comprove a pontuação referente aos cursos de formação/aperfeiçoamento profissional, no caso das unidades especializadas;

d) esteja incompatível para investidura em cargo público em decorrência da aplicação da pena de demissão ou destituição de cargo em comissão;

e) esteja impedido de ser contratado pela administração em decorrência da aplicação da pena em sindicância administrativa a que tenha sido submetido em razão de ato praticado em relação contratual anterior;

f) tenha sido submetido à rescisão do contrato temporário, nos últimos 2 (dois) anos, em decorrência de descumprimento de obrigação contratual, nos termos da Portaria no 619/2020/GS/Seduc/MT.

g) com acúmulo ilícito de cargo, emprego ou função pública, exceto os casos permitidos pelo Art. 37 da Constituição Federal, com compatibilidade de jornadas, que deverá ser declarada e justificada em termo próprio;

h) que tenha sofrido condenação criminal da qual decorra proibição de contratar com a administração pública, enquanto perdurarem seus efeitos;

i) aposentado, na condição de readaptado definitivo ou por invalidez, em cargo ou função equivalente à pretendida;

j) não apresentar a documentação exigida neste Edital, ou apresentar documentos inidôneos, com informações não verificáveis ou com informações que se demonstrem falsas;

k) que esteja respondendo, em qualquer âmbito judicial, processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e/ou processos por improbidade administrativa;

l) quando o candidato não aceitar as condições do contrato, como jornada de trabalho contratada, o local para onde foi designado, o horário estabelecido ou outras obrigações que lhe sejam impostas para a contratação;

m) o servidor que esteja respondendo sindicância, com afastamento ou não do exercício de suas atividades, somente poderá participar de novo PSS após a finalização Sindicância;

13.1.1. Se constatada a existência de qualquer um dos motivos acima após a celebração do contrato, ensejará motivo para rescisão contratual, além de outras medidas cabíveis.

13.1.2. No caso de apresentação de documentos com informações que se demonstrem falsas, além da rescisão contratual, deverão ser remetidos para apuração nas instâncias responsáveis, inclusive no âmbito criminal.

16.16. Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata,
o candidato,
se em fase de avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado ou, se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 da LC no 600l17, observada a ampla defesa e o contraditório
, sendo que nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público/MT. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, por força da regra editalícia, o candidato não poderia ser contratado, nas hipóteses de ter sofrido condenação criminal de que decorra proibição de contratar com a Administração Pública ou que estivesse respondendo, em qualquer âmbito judicial, processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e(ou) processos por improbidade administrativa.

Analisando, detidamente, os elementos de provas constantes do caderno processual, verifico que a Certidão n. 6314015, do Poder Judiciário Estadual – Comarca de Rosário Oeste –, informa que constam, em andamento, em desfavor do Impetrante, os seguintes processos:

Processo: 0003826-91.2019.8.11.0032 (PJE)

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Ameaça

Comarca: Rosário Oeste

Lotação: Juizado Especial

Autor: DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL

Réu: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

Valor da Causa: R$ 0,00

Situação do Processo: Em Andamento

Data de Distribuição: 27/11/2019

Processo: 0003443-16.2019.8.11.0032 (PJE)

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Exercício arbitrário das próprias razões

Comarca: Rosário Oeste

Lotação: Juizado Especial

Autor: DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL Réu: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

Valor da Causa: R$ 0,00

Situação do Processo: Em Andamento

Data de Distribuição: 04/11/2019

Nota-se que há, em trâmite, na Comarca de Rosário Oeste, 02 (dois) Termos Circunstanciados, em desfavor do Impetrante, sendo que o Processo n. 0003443-16.2019.8.11.0032 foi proferida sentença, extinguindo a punibilidade e se encontra aguardando a baixa (id. 107039951, págs. 34/35) e, no feito n. 0003826-91.2019.8.11.0032, o Ministério Público Estadual requereu o arquivamento (id. 107031498, págs. 01).

Com efeito, se o Impetrante não responde a
processo criminal
, pois a referida Certidão informa a existência de Termos Circunstanciados e não sofreu condenação criminal que proíba a sua contratação pela Administração Pública e, também, não está respondendo a processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e(ou) processo pela prática de ato ímprobo, é certo que os distratos dos contratos firmados configuram ilegalidade.

Frise-se que os fatos que motivaram a instauração dos Termos Circunstanciados – Ameaça e Exercício Arbitrário das Próprias Razões –
não são capazes de macular a permanência do Impetrante no cargo público.

Por fim, registro que
, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é corolário do princípio da legalidade, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas no Edital e, na hipótese, a
decisão da Autoridade Coatora não encontra amparo nas regras editalícias.

Diante dessas considerações, tenho que o Impetrante obteve êxito de comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a violação ao seu direito líquido e certo.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a ordem postulada, por João Batista
de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022